Tribunal: STF
Processo: HC 244226
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Paulo Nascimento Falcão, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar que acolheu a pretensão veiculada no Mandado de Segurança nº 70001273-38.2019.7.00.000, para determinar o prosseguimento de Inquérito Policial Militar contra o paciente.



    Narram os autos que o paciente teve instaurado contra si, em 15/05/2019, Inquérito Policial Militar objetivando apurar supostas irregularidades ocorridas no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar.



    Posteriormente, em 01/06/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM concedeu Habeas Corpus de ofício, determinando o trancamento do IPM nº 7001252-32.2019.7.01.000 (edoc. 2).



    Contra essa decisão o Ministério Público Militar impetrou mandado de segurança no STM, visando cassar a decisão que determinou o trancamento do IPM, tendo o Superior Tribunal Militar acolhido a pretensão.



    A impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal ante: i) impossibilidade de impetração de mandado de segurança pelo MPM em vez de recurso em sentido estrito; ii) ausência de ilegalidade da decisão por meio da qual o Juiz Federal concedeu habeas corpus de ofício” e; iii) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial militar.



    Requer, ao final:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1929 , caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do STM, publicado em 10/06/2024, preliminarmente, ( i ) pelo não conhecimento do Mandado de Segurança impetrado pelo MPM/Rio de Janeiro/RJ, por evidenciado sucedâneo recursal, por ser o Recurso em Sentido Estrito o cabível contra Decisões interlocutórias; em segundo plano, ( ii ) que seja mantido a concessão de ofício do Habeas Corpus para trancamento de Inquérito Policial Militar, tendo em vista à correta aplicação da legislação mo ato do Juiz Federal Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, Dr. Fernando Pessôa da Silveira Mello, vez que ... “... o Ministério Público Militar falha em não se organizar para atender à demanda investigativa que é de sua competência. No caso destes autos, isso fica muito bem demonstrado, quando o próprio Parquet intenta uma verdadeira pescaria probatória, ou seja, dá início a uma busca permanentemente ampliada (estendida) e com isso, invasiva, com a finalidade de alcançar vestígios de fatos que inclusive se desconhece”; caso seja entendido pela incompetência do Juiz Federal Militar em conceder Habeas Corpus de ofício, ( iii ) pugna-se pelo trancamento do IPM nº 7001252-32.2019.7.01.0001, diante do manifesto e desarrazoado excesso de prazo nas investigações que ultrapassam a 05 (cinco) anos e, principalmente, o fato de a medida ter sido previamente avisada em Despacho do Juízo, além do caracterizado constrangimento ilegal, visto que o investigado tem sua imagem e honra afetadas e, por isso, é razoável que o Poder Judiciário faça controle sobre a razoabilidade da duração do Inquérito Policial Militar;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; 



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste HC os autos do Mandado de Segurança n° 7000490-07.2023.7.00.0000 e do IPM nº 7001252-32.2019.7.01.0001 que podem ser acessadas no sistema E-PROC da Justiça Militar da União - JMU; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, mediante parecer assim ementado (edoc.7):



    “Processo penal. Habeas corpus. Acórdão do c. STM que concedeu segurança ao MPM, revendo decisão de juiz federal militar que havia, por meio de concessão de HC de ofício, trancado IPM - quanto a irregularidades no controle de armas pelo Exército - ao fundamento de excesso de prazo. Pleito defensivo de não conhecimento do MS do MPM ou de trancamento do IPM. 



1. Não se adequando estritamente ao rol do art. 516 do CPPM, quanto a possibilidade de RSE, a decisão do juiz federal militar que trancou o IPM ao fundamento de excesso de prazo, juridicamente possível o manejo de MS pelo MPM, visando a rever a decisão. 



2. Sendo o IPM conduzido por membro do MPM, ausente competência ao juiz federal militar para conceder ordem de HC quanto à investigação. 



3. O c. STM não examinou a questão do excesso de prazo no IPM, pelo que esta e. Corte Suprema não tem como analisar essa alegação, sob pena de supressão de instância, ausente flagrante ilegalidade. A própria decisão do juiz federal militar registra que provas foram produzidas no IPM e que estas, pelo volume, demandaram maior tempo de análise pelo MPM, sobretudo dados bancários. Não se trata de IPM em curso há anos sem impulso algum. 



4. Pela denegação.”



    Examinados os autos, decido.



    Da ementa do julgado do STM consta o seguinte:



“MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO. JUÍZO DE ORIGEM. TRANCAMENTO DE IPM. PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



INCONFORMISMO DO MPM DIANTE DA DECISÃO DE JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE, DE OFÍCIO, CONCEDEU ORDEM DE HABEAS CORPUS E DETERMINOU O TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.



 DESCABE ACOLHER A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SUSCITADA PELAS DEFESAS DOS INDICIADOS. 



NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CABÍVEL EM FACE DE DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS, CONCEBE-SE COMO PLENAMENTE VIÁVEL O MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL. 



A JURISPRUDÊNCIA ADMITE, COM ABSOLUTA TRANQUILIDADE, A POSSIBILIDADE DE O MPM IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA A FIM DE SALVAGUARDAR AS SUAS ATRIBUIÇÕES. 



A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO HC IMPETRADO EM FACE DO ATO PRATICADO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, PERTENCE A ESTA CORTE, QUANDO O MENCIONADO ATO SE REFERIR À MATÉRIA SUJEITA À JURISDIÇÃO DE UMA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, COMO É O CASO. 



HÁ QUE SE ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM, SUSCITADA PELO MPM. É NULA A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE, DE OFÍCIO, CONCEDEU ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA O FIM DE TRANCAR INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PROSSEGUIMENTO DO INQUÉRITO NO JUÍZO DE ORIGEM.



REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA. 



ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL. 



DECISÃO UNÂNIME.”(edoc. 2 fl. 73)



     



    Pelo que se retira da decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar, não há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Relativamente à inviabilidade do mandado de segurança manejado pelo MPM contra decisão do Juízo Federal que, ao conceder habeas corpus de ofício, determinou o trancamento do IPM instaurado em desfavor do paciente, o STM concluiu (edoc 2. Fls 76):



    “De fato, consoante aventado, descabe utilizar o Mandado de Segurança como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, a Lei nº 12.016/2009 estabelece, no seu art. 5º, inc. II, que não se concederá Mandado de Segurança quando se tratar “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. Porém, essa não constitui a situação tratada nos autos.



    Consoante já adiantado, o que se descortina, na espécie, é a irresignação do Parquet diante de uma Decisão judicial que determina o encerramento do Inquérito, de ofício. E, na ausência de previsão legal de recurso cabível, em face da aludida Decisão, concebe-se como plenamente viável o manejo da ação mandamental.



    (...)



    E não se diga, como pretende a Defesa de JOÃO PAULO, que a Decisão ora impugnada seria passível de impugnação pela via do Recurso em Sentido Estrito. É que a referida tese defensiva partiu da equivocada premissa de que o RSE se trata de recurso cabível em face de qualquer decisão interlocutória.



     No ponto, cabe fazer algumas considerações. Em que pese a adoção, por esta Corte, do rito do RSE para o processamento, em situações específicas, de Recurso outro, como na hipótese do Agravo em execução, assim se faz em razão da existência de uma lacuna na Lei de Execução Penal, que nada diz a respeito do procedimento recursal do Agravo previsto no seu art. 197.



     Dessa forma, a aventada interpretação extensiva, admitida no § 1º do art. 2º do Código de Processo Penal Militar, se aplica aos casos em que a omissão legislativa não foi intencional. As hipóteses de cabimento do RSE propriamente dito são as previstas no extenso rol elencado no art. 516 do CPPM. 



    Adiante, não constitui demasia salientar que a jurisprudência admite, com absoluta tranquilidade, a possibilidade de o MPM impetrar Mandado de Segurança a fim de salvaguardar as suas atribuições, consoante se vê da leitura do julgado a seguir transcrito:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO. CABIMENTO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO. ABSTENÇÃO DO JUÍZO MILITAR. NULIDADE RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AFASTAMENTO DO TRÍDUO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO MINISTERIAL. SALVAGUARDA. VISTA DE INQUIRIÇÃO. EXERCÍCIO FUNCIONAL. CONCESSÃO PARCIAL DO "MANDAMUS". DECISÃO UNÂNIME. 1. O Mandado de Segurança perfaz remédio jurídico apto a salvaguardar as atribuições de membro do Ministério Público Militar, em especial quando se tratar de direito líquido e certo intimamente entrelaçado ao exercício de suas funções constitucionais. 2. A análise do writ não se restringe à literalidade dos pleitos formulados pelo Impetrante. Pode-se decidir, mediante a hermenêutica jurídica, que a concessão da ordem guarda correlação com o pedido constante da Inicial e, por consequência, com o escopo do mandamus. 3. O acesso a documento desentranhado dos autos de Inquérito constitui direito legítimo do Órgão Ministerial. Como fiscal da ordem jurídica, compete-lhe, entre outros deveres, promover a ação penal pública incondicionada e, ainda que sob o viés pedadógico, exercer o controle externo da atividade policial. 4. Não faz sentido o magistrado evitar a leitura de documento integrante de Inquérito, supostamente inquinado de nulidade, porque contaminaria as suas futuras decisões. Se assim agir, o Juiz abstém-se da relação processual e, arrastando consigo o MPM e a Defesa, não permite desvendar o seu teor. 5. Os juízes devem estar preparados para proferir sentenças limpas da influência de provas nulas. Nesse ímpeto, impõem-lhe conhecer todos os documentos juntados aos autos. Caso contrário, há prejuízos insuperáveis para o processo, não podendo delegar tão essenciais misteres à Administração Militar. 6. A participação do tríduo durante a marcha do feito - Juiz, MPM e Defesa - exprime o equilíbrio democrático visionado pela Constituição Federal, em fiel consonância com os Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal. 7. Documento eivado de nulidade nem sempre se volta contra os interesses do acusado, podendo haver, em seu bojo, pontos que lhe favoreçam. O conhecimento de seu texto pelas partes, e não somente pela Administração Militar, permite a fiscalização do modo e de quem possa utilizá-lo. 8. Se o MPM não participasse dos atos processuais de desentranhamento, então o Juiz poderia decidir, solitariamente, sobre o destino do feito. Em tese, escolheria os dados que, na sua única visão e como entendesse justo, seriam aproveitáveis à causa. Significaria a negação do Estado Democrático de Direito, o qual, sem o seu fiscal, restaria embretado à óptica isolada do Juiz sobre a validade das provas. 9. Concessão parcial do mandamus. Decisão unânime.” (STM - MS 224- 52.2017.7.00.0000/PA, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Publicação 9/4/2018.) (Superior Tribunal Militar. MANDADO DE SEGURANÇA nº 0000224-52.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 20/03/2018, Data de Publicação: 09/04/2018) (grifo nosso)



    Note-se que o manejo do mandado de segurança ocorreu em virtude da inviabilidade de recurso em sentido estrito à luz do rol estabelecido no art. 516 do Código de Processo Penal Militar.



    Com efeito, o STM entendeu acertada a impetração de mandado de segurança pelo MPM, pois voltado a assegurar sua função institucional. Logo, não surge ilegalidade, nos termos da jurisprudência da Corte:



    EMENTA: I. MANDADO DE SEGURANÇA: LEGITIMAÇÃO ATIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PARA IMPUGNAR ATOS DO PRESIDENTE DA REPUBLICA QUE ENTENDE PRATICADOS COM USURPAÇÃO DE SUA PROPRIA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E OFENSIVOS DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ANALISE DOUTRINARIA E REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 



    1. A LEGITIMIDADE AD CAUSAM NO MANDADO DE SEGURANÇA PRESSUPOE QUE O IMPETRANTE SE AFIRME TITULAR DE UM DIREITO SUBJETIVO PRÓPRIO, VIOLADO OU AMEACADO POR ATO DE AUTORIDADE; NO ENTANTO, SEGUNDO ASSENTADO PELA DOUTRINA MAIS AUTORIZADA (CF. JELLINEK, MALBERG, DUGUIT, DABIN, SANTI ROMANO), ENTRE OS DIREITOS PUBLICOS SUBJETIVOS, INCLUEM-SE OS CHAMADOS DIREITOS-FUNÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A POSSE E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA PELO TITULAR QUE A DETENHA, EM TODA A EXTENSAO DAS COMPETENCIAS E PRERROGATIVAS QUE A SUBSTANTIVEM: INCENSURAVEL, POIS, A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA, QUANDO RECONHECE A LEGITIMAÇÃO DO TITULAR DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA PARA REQUERER SEGURANÇA CONTRA ATO DO DETENTOR DE OUTRA, TENDENTE A OBSTAR OU USURPAR O EXERCÍCIO DA INTEGRALIDADE DE SEUS PODERES OU COMPETENCIAS: A SOLUÇÃO NEGATIVA IMPORTARIA EM "SUBTRAIR DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIARIO LESÃO OU AMEAÇA DE DIREITO". 



    2. A JURISPRUDÊNCIA - COM AMPLO RESPALDO DOUTRINARIO (V.G., VICTOR NUNES, MEIRELLES, BUZAID) - TEM RECONHECIDO A CAPACIDADE OU "PERSONALIDADE JUDICIÁRIA" DE ÓRGÃOS COLETIVOS NÃO PERSONALIZADOS E A PROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA A DEFESA DO EXERCÍCIO DE SUAS COMPETENCIAS E DO GOZO DE SUAS PRERROGATIVAS. 



    3. NÃO OBSTANTE DESPIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, PORQUE E ÓRGÃO OU COMPLEXO DE ÓRGÃOS ESTATAIS, A CAPACIDADE OU PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DO MINISTÉRIO LHE E INERENTE - PORQUE INSTRUMENTO ESSENCIAL DE SUA ATUAÇÃO - E NÃO SE PODE DISSOLVER NA PERSONALIDADE JURÍDICA DO ESTADO, TANTO QUE A ELE FREQUENTEMENTE SE CONTRAPOE EM JUÍZO; SE, PARA A DEFESA DE SUAS ATRIBUIÇÕES FINALISTICAS, OS TRIBUNAIS TEM ASSENTADO O CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, ESTE IGUALMENTE DEVE SER POSTO A SERVIÇO DA SALVAGUARDA DOS PREDICADOS DA AUTONOMIA E DA INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE CONSTITUEM, NA CONSTITUIÇÃO, MEIOS NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS.



     4. LEGITIMAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA E ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECIDAS, NO CASO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS. II. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO: NULIDADE DA NOMEAÇÃO, EM COMISSAO, PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA, DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    5. A UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, SOB A CHEFIA DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, PERMITE POR EM DUVIDA A SUBSISTENCIA MESMA DO PRÓPRIO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, POR ISSO NEGADA EXPRESSAMENTE POR QUATRO DENTRE OS OITO VOTOS VENCEDORES, PARA OS QUAIS, "COMPETE (...), AO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, EXERCER, DE MODO AUTONOMO E EM CARÁTER INDISPONIVEL E IRRENUNCIAVEL, O PODER MONOCRATICO DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CUJA PRATICA SE REVELA INCOMPARTILHAVEL COM QUALQUER OUTRO MEMBRO DA INSTITUIÇÃO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA" (DO VOTO DO MINISTRO CELSO DE MELLO). 



    6. AINDA, POREM, QUE SE ADMITA - A EXEMPLO DO QUE SE DISPOS NA CONSTITUIÇÃO QUANTO AO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL -, A SUBSISTENCIA DOS CARGOS DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DA JUSTIÇA MILITAR -, COMO TITULARES DA CHEFIA IMEDIATA DOS RAMOS CORRESPONDENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, SOB A DIREÇÃO GERAL DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, O CERTO E QUE DAI IGUALMENTE SERIA INADMISSIVEL EXTRAIR A RECEPÇÃO, PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE, DA REGRA ANTERIOR DO SEU PROVIMENTO EM COMISSAO, PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA. 



    7. DO REGIME CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E DE INFERIR, COMO PRINCÍPIO BASILAR, A REJEIÇÃO DE TODA E QUALQUER INVESTIDURA PRECARIA EM FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DO ORGANISMO, SEJA, NO PLANO EXTERNO, PELA PROSCRIÇÃO DA LIVRE EXONERAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, SEJA, NO PLANO INTERNO, PELA VEDAÇÃO DA AMOVIBILIDADE DOS TITULARES DE SEUS ESCALOES INFERIORES. 



    8. DO ART. 84, XXVI, I PARAGRAFO ÚNICO - POSTOS EM COTEJO COM O ART. 127, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO -, NÃO RESULTA IMPERATIVAMENTE A COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA PARA PROVER OS CARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A QUAL, SE ADMISSIVEL, EM PRINCÍPIO, TERIA DE DECORRER DE LEI E FAZER-SE NA FORMA NELA PRESCRITA: INADMISSIVEL, A LUZ DA CONSTITUIÇÃO, O PROVIMENTO EM COMISSAO PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA DO CARGO - SE AINDA EXISTENTE - DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E IMPOSSIVEL RECEBER O ART. 64 DA L. 1.341/51, QUE LHE OUTORGAVA O PODER DE LIVRE NOMEAÇÃO E DEMISSAO DO TITULAR DO CARGO, PARA MANTER-LHE A ATRIBUIÇÃO DO PROVIMENTO, ALTERANDO-LHE, POREM, O REGIME LEGAL A QUE SUBORDINADA. 



    9. PELA MESMA RAZÃO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO DO LISTISCONSORTE PASSIVO DO MS 21.239 E IMPETRANTE DO MS 21.243, TAMBÉM E DE REPUTAR-SE NULA A NOMEAÇÃO DO SEU ANTECESSOR, NO CARGO, O LITISCONSORTE ATIVO, NO MS 21.239 E PASSIVO, NO MS 21.243, DONDE A IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIR A PRIMEIRA IMPETRAÇÃO, NO PONTO EM QUE SE INSURGE CONTRA O ATO QUE O EXONEROU. 10. DEFERIMENTO PARCIAL DO MS 21.239, IMPETRADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, PARA DECLARAR NULA A NOMEAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO, JULGANDO-SE PREJUDICADO, EM CONSEQUENCIA, O MS 21.243, REQUERIDO PELO ÚLTIMO.(MS 21239, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-1991, DJ 23-04-1993 PP-06920 EMENT VOL-01700-02 PP-00237)”



    No que concerne à incompetência do Juiz Federal para a concessão de habeas corpus de ofício, extrai-se da decisão impugnada o seguinte:



    “Ao que se vê acima, de acordo com a Decisão prolatada, em virtude da demora na formação da opinio delicti, o Membro do Ministério Público Militar causou uma dilação excessiva do prazo de duração da Inquisa. Dessa feita, o Magistrado de 1º grau julgou que a vertente situação acarretou ofensa ao direito à razoável duração do processo, bem como à dignidade da pessoa humana, consoante previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, c/c art. 1º, III, ambos da CRFB. 



    Por conseguinte, uma vez que o Promotor de Justiça Militar constitui a autoridade coatora na espécie, a competência para julgar Habeas Corpus impetrado contra atos praticados pelas citadas autoridades pertence a esta Justiça Militar da União. 



    E assim é porque o critério segundo o qual os atos praticados pelas autoridades no exercício de suas funções devem ser julgados pelo Tribunal competente para o julgamento dos crimes comuns e de responsabilidade dessa autoridade não prevalece quando o mencionado ato se referir à matéria sujeita à Jurisdição de uma Justiça especializada, como é o caso. Trata-se de competência em razão da matéria, prevista no caput do art. 124 da Carta Magna. 



    Nesse contexto, de há muito tempo que esta Corte já se debruçou sobre a questão, tendo consolidado o entendimento de que o art. 108, inc. I, da CF, dispondo sobre a competência originária dos Tribunais Regionais Federais, e o caput do art. 124 da Carta Magna, que estabelece a competência da Justiça Castrense, são harmônicos e se complementam. Confira-se, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA DE LOGO CARACTERIZADA. TRANCAMENTO DA INQUISA. No que tange à competência para o julgamento do Habeas Corpus, o sistema da Constituição Federal inclina-se no sentido de conferi-la originariamente ao tribunal a que caiba julgar os crimes da autoridade indicada como coatora (Constituição Federal, artigos 102, inciso I, alínea "c", 105, inciso I, alínea "c", e 108, inciso I, alínea "c"). Contudo, essa regra geral de competência tem que ser interpretada cum grano salis no caso da Justiça Militar e, portanto, em harmonia sistêmica com o disposto no artigo 124 da Carta da República, que confere a esta Justiça Especializada a "competência para julgar os crimes militares previstos em lei". Por essa via de definição de competência, o que se tem como preponderante é a especialização da Justiça Militar para apreciar e julgar crimes militares, com todas as nuances da sua objetividade jurídica, vale dizer, a especial aptidão da Justiça Militar para apreciar e decidir sobre matérias que refogem ao conhecimento corrente dos órgãos de jurisdição comum. Preliminar de incompetência da Justiça Militar rejeitada por unanimidade. Embora como regra não seja cabível a apreciação do elemento subjetivo do tipo na via estreita do Remédio Heróico, tanto se faz possível em casos especiais em que, de logo, com base na prova pré-constituída e na consubstanciada nas informações colhidas da autoridade coatora, reste patente a ausência do dolo ou da culpa na conduta atribuída ao Paciente. Hipótese que se encontra plenamente configurada na espécie. No mérito, concessão da Ordem, por unanimidade, para trancar o Inquérito Policial Militar.” (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 0000051-96.2015.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 05/05/2015, Data de Publicação: 21/05/2015) (grifo nosso)” (edoc. 2, fls 78). 



     Como visto, assentou-se a incompetência do Juiz Federal com fundamento na existência de ato praticado por Promotor de Justiça Miliar, ou seja, autoridade com foro por prerrogativa de função no Tribunal competente. Essa conclusão revela-se em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Anote-se:



    “COMPETÊNCIA CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. REQUISIÇÃO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR EVENTUAL HABEAS CORPUS. ART. 108, I, a, c/c ART. 128, I, c, DA CF. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. O presente recurso ordinário em mandado de segurança visa ao reconhecimento da incompetência do Superior Tribunal Militar para determinar o trancamento de inquérito policial militar instaurado por requisição do Ministério Público Militar. 2. O Ministério Público Militar integra o Ministério Público da União, nos termos do disposto no art. 128, I, c, da Constituição Federal, sendo que compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar os membros do Ministério Público da União (art. 108, I, a, CF). 3. Consoante já decidiu esta Corte, "em matéria de competência para o habeas corpus, o sistema da Constituição Federal - com a única exceção daqueles em que o coator seja Ministro de Estado (CF, arts. 105, I, c, e 102, I, e) -, é o de conferi-la originariamente ao Tribunal a que caiba julgar os crimes da autoridade que a impetração situe como coator ou paciente (CF, arts. 102, I, d; 105, I, c)." (RE 141.209, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20.03.1992). 4. Desse modo, se o IPM foi instaurado por requisição de membro do Ministério Público Militar, este deve figurar como autoridade coatora (RHC 64.385/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 07.11.1986), cabendo ao Tribunal Regional Federal o julgamento de eventual habeas corpus impetrado contra a instauração do inquérito. 5. Recurso provido.(RMS 27872, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 02-03-2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00164 RTJ VOL-00214-01 PP-00420 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 430-439)”(grifo nosso)



    Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo, verifico que STM ao acolher a preliminar de incompetência do Juiz Federal para a concessão de habeas corpus de ofício não debateu sobre o tema. Logo, o exame da questão nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância.



    Todavia, a fim de avaliar eventual concessão de habeas corpus de ofício, colhe-se dos autos as seguintes informações (edoc. 2 fl. 20):



    “Embora tenha considerado tal prazo excessivo, o Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar certamente se esqueceu que o ano de 2020 e parte do ano de 2021, o planeta foi atingido pela pandemia do COVID-19, que provocaram medidas de distanciamento social como meio de impedir a propagação da doença. 



    Muitas diligências não puderam ser realizadas em razão das medidas de distanciamento social, some-se a este fato, a grande quantidade de armas apreendidas e que precisaram ser encaminhadas à perícia.



    Mesmo com as dificuldades apontadas, o Ministério Público Militar conseguiu reunir provas, apreender armas, proceder perícias etc, sendo que somente no último dia 23 de fevereiro de 2023, foi juntado o laudo pericial de balística forense (eventos 436 do IPM n° 7001252-32.2019.7.01.0001) e no dia 31 de março de 2023 foi finalizada a análise dos dados bancários dos investigados, sendo esta juntada aos autos em 17 de abril de 2023 (evento 120 do PQS n° 7000490-79.2020.01.0001).



    (...)



    O tempo considerado excessivo pelo Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar desconsidera a complexidade do feito, as inúmeras diligências realizadas, o grande número de armas, a necessidade analisar em centenas de relatórios de destruição e em arquivos antigos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na tentativa de descobrir a origem as armas inseridas no SIGMA pelo Tenente-Coronel Alexandre de Almeida.



    (...)



    Vê-se que não obstante as investigações tenham sido prorrogadas, foram apontadas peculiaridades aptas a justificar o prolongamento, quais sejam a complexidade do processo e a situação pandêmica.



    Assim, não se tem na espécie cenário a confrontar a jurisprudência da Corte. Nesse sentido, destaco:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 



    3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 



    4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 



    5. Agravo regimental desprovido.(HC 175115 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 08-09-2022)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente